Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA SOMENTE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face do acórdão que suscitou de ofício e acolheu a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para extinguir o processo sem resolução de mérito em face da complexidade da causa.
2. O embargante alega que o acórdão é omisso uma vez que, ao negar provimento ao recurso da parte adversa, deixou de condená-la em honorários advocatícios (recursais), conforme previamente estabelecido pelo art. 85, §§ 6o e 11, do CPC. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise. No caso, o recurso da parte autora foi conhecido, mas não teve o mérito apreciado, em razão do acolhimento, de ofício, da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, diante da ausência de recorrente vencido, não há condenação em honorários advocatícios. Correto, portanto, o acórdão proferido.
5. Diante da inexistência de qualquer vício intrínseco ao julgado, não há qualquer fundamento para modificação do mesmo. Acórdão devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
6. Embargos conhecido e rejeitados.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.